Tribunal: TJDFT
Processo: 0701743-46.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701743-46.2025.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF RECORRIDO: ALEXANDRE DE MORAES SILVA NOBRE DECISÃO O Recorrente – Instituto de Gestão Estratégia da Saúde do Distrito Federal - IGES DF formulou pedido de gratuidade de justiça, apresentando farta documentação aos autos, bem como declaração de hipossuficiência de recursos financeiros. Contudo, os balancetes contábeis trazidos aos autos não são suficientes para se ter conhecimento a respeito da atual saúde financeira do recorrente, pois se tratam de documentos desatualizados. A pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar os encargos processuais tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98 do CPC), bem como nos termos do enunciado sumular n. 481 do STJ, o qual estabelece que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Contudo, a impossibilidade de recolhimento das custas processuais e preparo recursal deve estar comprovada nos autos, pois o fato de ser considerada entidade beneficente de assistência social não importa imediata concessão da gratuidade de justiça, visto que a legislação respectiva é direcionada às imunidades tributárias, não alcançando as despesas processuais. (TJDFT, AI 0733167-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 06/11/2024). Consoante informação colhida no sitio eletrônico da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em matéria publicada no dia 16/06/2025, intitulada “Gestão da saúde no DF: IGES apresenta resultados do 3o quadrimestre de 2024” colhem-se as seguintes informações: “No campo da gestão financeira, o Iges – DF recebeu, entre setembro e dezembro de 2024, um total de R$ 564 milhões, sendo a maior parte proveniente do Contrato de Gestão e aditivos (R$ 558 milhões). As demais receitas vieram de emendas parlamentares, recursos próprios e rendimentos bancários. As despesas no período totalizaram R$ 547 milhões, com destaque para os gastos com pessoal (R$ 297 milhões) e serviços de terceiros (R$ 142 milhões). Também houve investimentos em materiais de consumo, obras e insumos hospitalares”. Logo, é possível concluir que o Recorrente atualmente tem apresentado superávit, não restando comprovado o merecimento do benefício, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado. Concedo ao Recorrente o prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas para o pagamento e comprovação de todas as despesas recursais (preparo e custas processuais), pena de deserção (C.P.C. Art. 99, § 7o c/c Lei n. 9099/95, Art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Int. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator